Tribunal: TJMT
Processo: 1024025-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1024025-09.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP ATENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu a inicial acusatória oferecida contra o paciente.
2. Fatos relevantes: (i) paciente denunciado por praticar violência psicológica contra vítima; (ii) inicial acusatória expõe condutas incluindo fechamento da vítima no trânsito e postagem ofensiva; (iii) depoimento da vítima prestado na Promotoria de Justiça fundamentando a denúncia.
3. Requerimento: trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há inépcia formal da denúncia; e (ii) analisar a presença de justa causa para prosseguimento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a inépcia da denúncia, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade ou alguma causa extintiva de punibilidade.
6. A inépcia da denúncia deve ser examinada com observância dos requisitos dos artigos 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da Constituição Federal, e é imprescindível que contenha a exposição fática criminosa com todas as circunstâncias do crime, individualizando a conduta imputada e sua tipificação penal.
7. No caso sub examine, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, com meridiana clareza, as condutas imputadas ao paciente, o que lhe permite a ciência das circunstâncias ilícitas atribuídas e garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
8. A justa causa compreende o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva.
9. Na hipótese, a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais da vítima, afirmando que o paciente, em diversas oportunidades, expôs-lhe a situação vexatória, causando danos emocionais que perturbaram o seu pleno desenvolvimento.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B, caput; CPP, art. 41; CF, art. 5o, LV.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024025-09.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contravenções Penais, Violência Doméstica Contra a Mulher, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), MIGUEL JULIO MARTINS - CPF: 164.121.171-72 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE FELIZ NATAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDONIA KESSLER - CPF: 604.368.591-49 (VÍTIMA), DEILI GRACIELE FERREIRA MARTINS - CPF: 010.709.481-95 (VÍTIMA), PEDRO LUCAS MARTINS - CPF: 060.628.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA FORMAL DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CPP ATENDIDOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. PALAVRA DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que recebeu a inicial acusatória oferecida contra o paciente.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente denunciado por praticar violência psicológica contra vítima;
(ii)
inicial acusatória expõe condutas incluindo fechamento da vítima no trânsito e postagem ofensiva;
(iii)
depoimento da vítima prestado na Promotoria de Justiça fundamentando a denúncia.

3. Requerimento: trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há inépcia formal da denúncia; e
(ii)
analisar a presença de justa causa para prosseguimento da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente admissível quando emerge dos autos, sem necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a inépcia da denúncia, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade ou alguma causa extintiva de punibilidade.

6. A inépcia da denúncia deve ser examinada com observância dos requisitos dos artigos 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da Constituição Federal, e é imprescindível que contenha a exposição fática criminosa com todas as circunstâncias do crime, individualizando a conduta imputada e sua tipificação penal.

7. No caso
sub examine
, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, com meridiana clareza, as condutas imputadas ao paciente, o que lhe permite a ciência das circunstâncias ilícitas atribuídas e garante o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

8. A justa causa compreende o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva.

9. Na hipótese, a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais da vítima, afirmando que o paciente, em diversas oportunidades, expôs-lhe a situação vexatória, causando danos emocionais que perturbaram o seu pleno desenvolvimento.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147-B,
caput
; CPP, art. 41; CF, art. 5o, LV.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, que recebeu a denúncia oferecida pelo Ministério Público contra o paciente
Miguel Júlio Martins
.

Segundo a petição inicial, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B,
caput
, do CP).

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta que a denúncia seria formalmente inepta, por não descrever adequadamente a conduta delitiva imputada ao paciente, e careceria de justa causa, por não haver elementos probatórios mínimos aptos a sustentar a persecução penal.

Alega, ainda, que o paciente sequer teria sido investigado no bojo do inquérito policial que instrui a denúncia, além de ter sido mencionado apenas três vezes na preambular acusatória, em narrativa desacompanhada de pormenorização dos fatos.

Com suporte nessas razões, busca a concessão da ordem para que seja determinado o trancamento da ação penal em relação ao paciente.

A liminar foi
indeferida
(id. 301395891).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 303108373).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação
da ordem

(id. 307729867).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese,
o trancamento da ação penal, alegando a ausência de justa causa e a inépcia formal da denúncia.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal, o trancamento ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, somente

admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame aprofundado do conjunto fático-probatório, a inépcia da denúncia, falta de indícios de autoria ou de prova da materialidade (justa causa) ou alguma causa extintiva de punibilidade.

Mormente, para que ocorra o trancamento da ação penal com base nos argumentos arguidos acima, não pode haver dúvidas acerca da existência do constrangimento ilegal, sem que seja necessária aprofundada dilação probatória, haja vista a cognição sumária da via estreita do
habeas corpus
.

Na espécie, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito de violência psicológica contra a mulher (artigo 147-B,
caput
, do CP), supostamente cometidos em 26/agosto/2024, 30/outubro/2024 e 31/outubro/2024.

“[...] Consta que no ano de 2023, Sidonia Kessler e Deili Graciele Ferreira (mãe e ex-companheira dos denunciados), passaram a ter uma relação afetiva, todavia, rechaçada por PEDRO LUCAS MARTINS e
MIGUEL JULIO MARTINS
, que passaram a intentar contra as ofendidas.

No dia 23/10/2024 a ofendida, Sidonia Kessler, compareceu nesta promotoria de justiça e requereu providências, sendo pleiteada a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, que foram deferidas pelo Juízo em 25/10/2024.

Desse modo, no dia 03/12/2023, Sidonia trabalhava na loja Elenice Modas, quando PEDRO LUCAS MARTINS invadiu o estabelecimento, a empurrou e torceu seu braço, ocasionando uma queda. Na oportunidade, PEDRO LUCAS MARTINS gritava para que a vítima saísse do local (B.O. 2023.345942).

Na semana anterior ao ocorrido, PEDRO LUCAS MARTINS fora visto dando várias voltas em torno do local de trabalho da vítima Sidonia.

Em 29/01/2024, PEDRO LUCAS MARTINS, novamente,perseguiu, inclusive, chegando a estacionar seu veículo no local de trabalho da ofendida Sidonia (B.O. 2024.28683).

Adiante, no dia 16/02/2024, a vítima Sidonia conduzia seu veículo na Rua São José do Cedro, proximidades da loja Dragão, sentido a capela mortuária, quando, na esquina da Rua Itapiranga, sofreu um fechamento no trânsito pelo automóvel conduzido por PEDRO LUCAS MARTINS, o qual parou próximo a seu veículo fazendo gestos de degola com as mãos e buzinando sem parar (B.O. 2024.48393).

No mesmo dia, PEDRO LUCAS MARTINS compareceu ao local de trabalho da ofendida e a ameaçou, em frente ao portão de seu serviço: ‘você tem hora e tempo para morrer’ (sic) (B.O. 2024.48393).

No dia seguinte, em 17/02/2024, por volta das 11h15min, PEDRO LUCAS MARTINS novamente perseguiu a vítima, efetivou novo fechamento no trânsito e fez os mesmos gestos de degola com as mãos.

Meses depois, no dia 26/08/2024, Sidonia foi surpreendida com novo fechamento na Rua Iporã, n.o 412, dessa vez pelos carros de PEDRO LUCAS MARTINS e
MIGUEL JULIO MARTINS
.

A gravidade e reiteração das ações causaram tamanho temor que ensejaram na solicitação de afastamento e férias do serviço pela ofendida.

Posteriormente, em 22/10/2024 PEDRO LUCAS MARTINS deslocou-se até a residência de Sidonia, parou em frente, ameaçando-a que ‘a sua morte está encomendada’ (sic) (B.O. 2024.324585).

Ato contínuo, no dia 30/10/2024, MIGUEL JULIO MARTINS realizou postagem em seu status do WhatsApp, de forma ofensiva à ofendida, nos seguintes termos [...]

No mesmo sentido, em 31/10/2024 identificou-se que MIGUEL JULIO MARTINS, com intuito de expor e humilhar Sidonia, havia implantado, em um lote de sua propriedade, localizado na Avenida Maravilha (próximo à praça central), uma placa [...]

Escancarando a empreitada criminosa, no dia 23/06/2025, PEDRO LUCAS MARTINS, deslocou-se até a residência de Sidonia, conduzindo um caminhão branco, sem placas, e colidiu, de forma intencional, dando várias rés contra o automóvel da vítima, um CrossFox, de cor preta e placa QBBE-4188, causando danos significativos.

Na ocasião, PEDRO LUCAS MARTINS novamente proferiu ameaças de morte contra a vítima, quando esta apareceu pela janela, dizendo ‘É HOJE QUE EU TE MATO’ (sic) (B.O. 2025.199283).

Após o ocorrido, ciente das medidas protetivas vigentes em favor de sua genitora, PEDRO LUCAS MARTINS encaminhou um áudio a mãe/ofendida Deili Graciele Ferreira, proferindo [...]”
(id. 301013373).

Pois bem.

Em suma, a alardeada inépcia da acusação deve ser examinada com a observância dos requisitos exigidos pelos artigos 41 do Código de Processo Penal e 5o, LV, da Constituição Federal, sendo imprescindível que a denúncia contenha a exposição fática criminosa em toda a sua essência e com todas as circunstâncias do crime, de maneira a individualizar, tanto quanto possível, a conduta imputada ao acusado e sua tipificação penal, a fim de viabilizar a persecução penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Dessarte, apenas é possível o reconhecimento de inépcia formal da denúncia se a sua deficiência for manifesta ao ponto de obstar o entendimento da acusação, causando flagrante prejuízo à defesa do réu.

No caso
sub examine
, a denúncia atende a todos os requisitos legais, por demonstrar, de forma adequada, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria em relação ao paciente. Ao contrário do alegado, verifica-se, com meridiana clareza, que a exordial descreveu devidamente a conduta imputada ao paciente, permitindo, sem qualquer dificuldade, a ciência da conduta ilícita que lhe foi atribuída e garantindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A inicial acusatória é inequívoca ao dispor que o paciente teria iniciado atos de violência psicológica contra a vítima Sidônia Kessler após descobrir que ela iniciou uma relação afetiva com a sua ex-companheira.

O Ministério Público narra, com precisão, inclusive com a ajuda de imagens, que o paciente e o seu filho, em 26/agosto/2024, teriam surpreendido a vítima em via pública e a fechado, causando temor que ensejou “
na solicitação de afastamento e férias do serviço pela ofendida
” (id. 301013373).

Em outra oportunidade, o
Parquet
detalha que o paciente, em 30/outubro/2024, postou em seu status do aplicativo de mensagem
WhatsApp
uma mensagem supostamente ofendendo a vítima, dizendo: “
me informaram para não se aproximar da véia do bilhar
(vítima)
kkkkk é tudo o que eu sempre quis, se tem alguém que se aproximou e intrometeu comigo foi ela
” (sic) (id. 301013373).

Mais tarde, em 31/outubro/2024, consta da denúncia que o paciente, com o objetivo de expor e humilhar a vítima, teria colocado uma placa em um lote de sua propriedade, a qual dizia: “
procuro casa para morar, preferência com câmera de segurança, falar com veia do bilhar
”.

Logo, não prospera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da falta de clareza e precisão da denúncia no que tange às condutas praticadas pelo paciente, permitindo, sem prejuízo, o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, é possível identificar a presença de justa causa para continuidade da ação penal.

Compreende-se a justa causa como o lastro probatório mínimo a suportar os fatos narrados na peça acusatória, relacionando-se com a existência de indícios de autoria e materialidade da prática delitiva. A justa causa, enquanto condição necessária para o exercício regular da ação processual penal, exerce função de proteção contra o uso abusivo do direito de acusar, conforme ensina Aury Lopes Jr (Direito Processual Penal, Saraiva Educação, 2021, p. 137).

Na hipótese, a justa causa é extraída das declarações extrajudiciais da vítima, dispondo que o paciente, em 30/outubro/2024, teria realizado postagem ofensiva em seu status do
WhatsApp
com o seguinte conteúdo: “
Me informaram para não se aproximar da véia do bilhar kkkkk. É tudo o que eu sempre quis, se tem alguém que se aproximou e intrometeu comigo foi ela
”.

No dia seguinte, o paciente, com o intuito de expor e humilhar a vítima, teria implantado em um lote de sua propriedade uma placa com os dizeres: “
PROCURO CASA PARA MORAR [...] FALAR COM A VÉIA DO BILHAR
”.

Segundo a vítima, a medida foi uma tentativa de difamar e humilhá-la, em clara referência ao fato de que ela não possui residência própria no município de Feliz Natal.

Apesar de o paciente alegar ausência de materialidade e de indícios de autoria, as condutas imputadas na denúncia foram narradas pela vítima quando ela compareceu à sede da Promotoria de Justiça de Feliz Natal, conforme depoimento prestado no dia 23/outubro/2024 e posteriores atendimentos feitos pelo órgão ministerial, o que gerou o pedido de imposição de medidas protetivas autuado sob o n. 1000775-90.2024.8.11.0093, procedimento este que instrui a denúncia oferecida pelo
Parquet
.

Diante do explanado, os elementos informativos destacados evidenciam a existência de justa causa e atendem às condições para deflagração da persecução penal, de modo a visualizar a presença de indícios de que o paciente causou danos emocionais à vítima, perturbando o seu pleno desenvolvimento.

Por fim, ressalta-se que a via estreita do
habeas corpus
não se presta à análise aprofundada do mérito, ou ainda, não concede a possibilidade de valoração definitiva do que relacionado até então nos autos, de forma que a existência, ou não, de indícios de autoria deverá ser objeto de deliberação por parte do Juízo de origem.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Miguel Julio Martins
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025